Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INIMPUTABILIDADE. DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do réu e do Ministério Público contra sentença que absolveu impropriamente um dos acusados em razão da sua inimputabilidade e que condenou o outro réu a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 180, caput, do CP.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se ficou demonstrada a inimputabilidade do réu Wemerson e se há provas suficientes sobre o crime de receptação praticado pelo réu Weslley.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o reconhecimento da inimputabilidade, basta que o réu seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Trata-se, pois, de dois elementos da imputabilidade, sendo que a ausência de um deles (capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou capacidade de se autodeterminar segundo esse entendimento) é suficiente para excluir a culpabilidade do agente.
4. O fato de o acusado estar com a capacidade de autodeterminação abolida no momento dos fatos é suficiente para caracterizar a inimputabilidade. Precedente.
5. No crime de receptação, aprovado dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. 5.1. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. Precedentes.
6. O contexto fático em que ocorreu a compra (logo após o roubo, com preços muito abaixo do valor de mercado, com pagamento em espécie, sem nota fiscal e sem informações detalhadas sobre o vendedor) comprova que o réu sabia que estava adquirindo bens de origem ilícita.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.